Tribunal: TJDFT
Processo: 0720575-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA PAS-UNB. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. No presente caso, o Poder Judiciário, em primeira instância, optou por privilegiar o direito à educação superior do candidato, com fulcro nos artigos 205 e 208, V, da Constituição Federal, e artigo 54, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de ser “dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um”.
2. Na espécie, houve o depósito judicial da taxa de inscrição e não se vislumbra ofensa do direito de isonomia, já que somente o bom desempenho nas provas é que vai garantir o acesso ao ensino superior.
3. Remessa não provida.